Tribunal: STM
Processo: 7000234-78.2022.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. TEORIA DA AMOTIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou ex-militar, como incurso no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar – CPM (furto qualificado de coisa pertencente à Fazenda Pública). Segundo os autos, foram apreendidos pneus, óleos, ferramentas e materiais de manutenção, com identificação do Exército Brasileiro, em sua residência (Próprio Nacional Residencial - PNR). O Apelante busca a absolvição, alegando nulidade na perícia grafotécnica da lista dos bens, flagrante forjado, ausência de prova de autoria e de materialidade quanto aos bens pertencerem à Administração Militar e erro na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada por peritos ad hoc é válida para comprovar a autoria de rubricas na lista de bens; (ii) estabelecer se a entrada em residência, autorizada pelo morador, e a posterior apreensão de bens configuram flagrante forjado ou ilicitude da prova; (iii) determinar se a confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, é apta a fundamentar o decreto condenatório quando amparada por outros elementos; (iv) verificar se a inversão da posse de bens encontrados no PNR, com etiquetas do Sistema de Material do Exército (SiMatEx), comprova a materialidade do furto; e (v) definir se a extensão do dano e a quebra de confiança justificam a elevação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia grafotécnica baseada no maneirismo gráfico do acusado é válida, pois a compatibilidade da primeira letra da assinatura com as rubricas questionadas supre a ausência de coleta de padrões específicos de rubrica. 4. A entrada de militares em residência (PNR) para vistoria técnica, quando autorizada pelo morador, é legítima e está em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, não havendo que se falar em flagrante forjado se a descoberta dos bens ocorre fortuitamente durante o ato autorizado. 5. Eventuais falhas procedimentais na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) não invalidam a materialidade do crime se a posse dos bens subtraídos restou incontroversa no momento da diligência. 6. A confissão extrajudicial, presenciada por diversas testemunhas e em harmonia com as provas documentais (guias de remessa e fichas de estoque), possui pleno valor probatório, mesmo que não confirmada em juízo. 7. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva (teoria da amotio), sendo irrelevante se o agente teve a posse mansa e pacífica ou se foi vigiado. 8. A propriedade dos bens pela Administração Militar é confirmada por etiquetas do SiMatEx, números de empenho e avisos de "venda proibida", cabendo à defesa o ônus de provar a propriedade particular de itens similares encontrados em poder do réu. 9. A falha procedimental na cadeia de custódia de alguns itens não contamina o conjunto probatório, quando a maioria esmagadora dos bens apreendidos (28 de 31 itens) possui procedência ilícita devidamente comprovada. 10. A dosimetria da pena deve considerar a extensão do dano e a violação do dever de lealdade, especialmente quando o vulto dos materiais subtraídos demonstra alta reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A autorização do morador para ingresso em residência supre a necessidade de mandado judicial e valida a apreensão de bens ilícitos encontrados no local. 2. A confissão extrajudicial é elemento idôneo para condenação se estiver corroborada por depoimentos testemunhais e provas documentais colhidas sob o crivo do contraditório. 3. A materialidade do crime de furto contra a Administração Militar se evidencia pela posse de bens identificados com selos oficiais de controle de estoque.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPM, art. 240, § 5º; CPPM, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000158- 64.2024.7.11.0011, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16.10.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000122-95.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 16.11.2023; STM, Apelação Criminal nº 7000832-86.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 18.08.2022; STM, Apelação Criminal nº 0000013-82.2015.7.03.0103, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 21.02.2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-78.2022.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDUARDO DAPPER NEUHAUS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): SIDENEI DE QUADROS (OAB RS104529)
ADVOGADO(A): LOIDEMAR LAERCIO BECKER (OAB RS117387)
ADVOGADO(A): RUI MARQUES DOS SANTOS (OAB RS80924)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA,
POR RESTAR INCONTESTE A AUTORIA DA RUBRICA PELO APELANTE. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA O EXÉRCITO, REDUZIR A PENA DEFINITIVA PARA 3 (TRÊS) ANOS DE
RECLUSÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-78.2022.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: EDUARDO DAPPER NEUHAUS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): SIDENEI DE QUADROS (OAB RS104529)
ADVOGADO(A): LOIDEMAR LAERCIO BECKER (OAB RS117387)
ADVOGADO(A): RUI MARQUES DOS SANTOS (OAB RS80924)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.
TEORIA
DA
AMOTIO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou ex-militar,
como incurso no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar – CPM (furto
qualificado de coisa pertencente à Fazenda Pública). Segundo os autos, foram
apreendidos pneus, óleos, ferramentas e materiais de manutenção, com
identificação do Exército Brasileiro, em sua residência (Próprio Nacional
Residencial - PNR). O Apelante busca a absolvição, alegando nulidade na
perícia grafotécnica da lista dos bens, flagrante forjado, ausência de prova de
autoria e de materialidade quanto aos bens pertencerem à Administração Militar
e erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada por
peritos ad hoc é válida para comprovar a autoria de rubricas na lista de bens; (ii)
estabelecer se a entrada em residência, autorizada pelo morador, e a posterior
apreensão de bens configuram flagrante forjado ou ilicitude da prova; (iii)
determinar se a confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, é apta a
fundamentar o decreto condenatório quando amparada por outros elementos;
(iv) verificar se a inversão da posse de bens encontrados no PNR, com etiquetas
do Sistema de Material do Exército (SiMatEx), comprova a materialidade do
furto; e (v) definir se a extensão do dano e a quebra de confiança justificam a
elevação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia grafotécnica baseada no maneirismo gráfico do acusado é válida,
pois a compatibilidade da primeira letra da assinatura com as rubricas
questionadas supre a ausência de coleta de padrões específicos de rubrica.
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A entrada de militares em residência (PNR) para vistoria técnica, quando
autorizada pelo morador, é legítima e está em conformidade com o art. 5º, XI,
da Constituição Federal, não havendo que se falar em flagrante forjado se a
descoberta dos bens ocorre fortuitamente durante o ato autorizado.
5. Eventuais falhas procedimentais na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante
(APF) não invalidam a materialidade do crime se a posse dos bens subtraídos
restou incontroversa no momento da diligência.
6. A confissão extrajudicial, presenciada por diversas testemunhas e em
harmonia com as provas documentais (guias de remessa e fichas de estoque),
possui pleno valor probatório, mesmo que não confirmada em juízo.
7. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva (teoria da
amotio), sendo irrelevante se o agente teve a posse mansa e pacífica ou se foi
vigiado.
8. A propriedade dos bens pela Administração Militar é confirmada por
etiquetas do SiMatEx, números de empenho e avisos de "venda proibida",
cabendo à defesa o ônus de provar a propriedade particular de itens similares
encontrados em poder do réu.
9. A falha procedimental na cadeia de custódia de alguns itens não contamina o
conjunto probatório, quando a maioria esmagadora dos bens apreendidos (28 de
31 itens) possui procedência ilícita devidamente comprovada.
10. A dosimetria da pena deve considerar a extensão do dano e a violação do
dever de lealdade, especialmente quando o vulto dos materiais subtraídos
demonstra alta reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A autorização do morador para ingresso em
residência supre a necessidade de mandado judicial e valida a apreensão de bens
ilícitos encontrados no local. 2. A confissão extrajudicial é elemento idôneo
para condenação se estiver corroborada por depoimentos testemunhais e provas
documentais colhidas sob o crivo do contraditório. 3. A materialidade do crime
de furto contra a Administração Militar se evidencia pela posse de bens
identificados com selos oficiais de controle de estoque.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPM, art. 240, § 5º;
CPPM, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000158-
64.2024.7.11.0011, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16.10.2025; STM,
Apelação Criminal nº 7000122-95.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel,
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

j. 16.11.2023; STM, Apelação Criminal nº 7000832-86.2021.7.00.0000, Rel.
Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 18.08.2022; STM, Apelação Criminal nº
0000013-82.2015.7.03.0103, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, j. 21.02.2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incidente de falsidade
ideológica, por restar inconteste a autoria da rubrica pelo apelante; no mérito, em dar parcial
provimento ao apelo defensivo, para, mantida a condenação imposta pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, reduzir a pena definitiva
para 3 (três) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da Sentença, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de março de 2026.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Cb EDUARDO DAPPER
NEUHAUS, em face da sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército
da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por maioria dos votos
(3x2), condenou-o à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a fixação do
regime aberto, como incurso nas penas do crime do art. 240, § 5º, do Código Penal Militar
(CPM), com o direito de recorrer em liberdade.
O Acusado foi preso em flagrante, em 24/9/2021, por terem sido encontrados
em sua residência (Próprio Nacional Residencial –PNR, localizado no 2º Regimento de
Cavalaria Mecanizado do Exército 2º RC Mec, em São Borja/RS), materiais acondicionados
em caixas com selos com numeração de identificação do Sistema de Material do Exército
(SiMatEx), que teriam sido subtraídos do depósito da Oficina do 2º RC Mec (APF nº
7000097-33.2021.7.03.0303, Evento 1, P_FLAGRANTE1).
Em 29/9/2021, a prisão foi relaxada e o acusado foi posto em liberdade, em
cumprimento ao alvará de soltura (APF, Eventos 13 e 15).
Em 25/2/2022, o acusado foi licenciado a bem da disciplina das fileiras do
Exército (APF, Eventos 16 e 52).
Em 21/9/2022, com base no APF, o Ministério Público Militar (MPM)
apresentou denúncia, recebida em 23/9/2022, nos seguintes termos:
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o apurado, no mês de setembro de 2021, o Capitão Gustavo Boeira Resta que, à
época era o Fiscal Administrativo do 2º RC Mec, recebeu determinação de seu superior
hierárquico para que realizasse uma inspeção das moradias nºs 2000 e 2007 – PNR’s (evento
48, 2-DILIGÊNCIAS, fls. 19-20), localizadas nos fundos desse Regimento, consoante
comprova o Croqui do móvel moradia nº 2007 (evento 48, DILIGENCIAS2, fls. 16- 20).
Assim, em atenção à ordem, no dia 24 de setembro de 2021, de manhã, o Capitão Gustavo
Resta entrou em contato com o ex-Cabo Dapper, [...] para que acompanhasse o trabalho de
vistoria visando o levantamento dos materiais necessários para a reforma da sua residência nº
2007 - PNR.
Na sequência, o Capitão Gustavo Resta, devidamente acompanhado do denunciado, [...]
solicitou permissão ao ex-Cabo Dapper para ingressarem na moradia com o fim de realizarem
o levantamento, ocasião em que o mesmo autorizou os militares a adentrarem no interior do
recinto (evento 1, P FLAGRANTE1, fl. 16).
Ocorre que, enquanto os militares do Pelotão de Obras realizavam o trabalho de
levantamento dos materiais necessários para a reforma, o Capitão Gustavo Resta adentrou
pela garagem e foi até o quarto, localizado nos fundos da cozinha, momento em que constatou
que haviam diversos pneus empilhados similares aos que tinham no Regimento.
Diante do constatado, o Capitão Gustavo Resta entrou em contato com o 2º Ten. Limana que,
à época, era o Comandante do Pelotão de Manutenção, [...] verificou que os mencionados
pneus eram idênticos aos usados nas viaturas 5ton e Marruá, constatando também que havia
peças de automóveis iguais àquelas usadas no RC Mec.
Ato contínuo, o Capitão Gustavo Resta e o 2º Ten. Limana prosseguiram com a revista à
moradia, encontrando um baú, que se encontrava fechado, motivo pelo qual solicitaram ao
denunciado que o abrisse, ocasião em que avistaram guardado, dentro dele, diversas peças
com etiqueta idêntica àquela do Sistema de Material do Exército – SIMATEx, sendo que, a
partir disso, o denunciado admitiu que os materiais eram do depósito da oficina regimental e
que havia subtraído os mesmos para uso próprio, confissão esta que foi presenciada pelo 1º
Ten. Vanderlei Fengler, pelo Capitão Gustavo Resta e pelo 2º Ten. Limana (evento 1, P
FLAGRANTE1, fls. 1-2).
Dando continuidade à vistoria, o 2º Ten. Limana encontrou, ainda, uma prateleira com
diversos óleos e lubrificantes, os quais, alguns deles, estavam com guias de remessa oriundas
do 9º B LOG, consoante comprovam as fotos das Guias de Remessa do 9º B Log para o 2º RC
Mec (evento 48, LAUDPERI3, fls. 14-19), momento em que verificou, no interior do cômodo,
que haviam mais de 10 (dez) camburões de 20L, além de galões de plástico com óleos
lubrificantes de motor, que estavam lacrados e, outros sem lacres, contendo diesel, conforme
ilustram as fotos tiradas dos materiais com selo apreendidos na residência do denunciado
(evento 69, DILIGÊNCIAS5, fls. 6- 12).
Por conseguinte, o material foi inventariado na presença do Cabo Dapper, consoante Relação
de Materiais Apreendidos/Inventariados (evento 1, P FLAGRANTE1, fls. 14-15) e Declaração
de Materiais devolvidos firmada pelo denunciado (evento 69, DILIGENCIAS2, fls. 28-30).
Por outro lado, a propriedade dos materiais pela Administração Militar encontra-se
cabalmente comprovada pelas cópias das Fichas Geral de Estoque de Material de Consumo e
respectivos Espelhos de Documento de Entrada por Código de Origem (evento 69,
DILIGÊNCIAS4, fls. 1-23), pelas fotos de alguns materiais apreendidos na residência do
denunciado, os quais continham a etiqueta do sistema de controle, comprovando, assim, que
foram furtados da Oficina Regimental (evento 69, DILIGÊNCIAS5, fls. 6-13), assim como
pelas Diligências Complementares, as quais informam o número do patrimônio, a Guia de
Origem e a respectiva data de ingresso na OM de cada objeto apreendido na residência
ocupada pelo denunciado, objeto estes que se encontram descritos no Laudo Avaliativo,
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realizado pelo 9º Batalhão Logístico, conforme BI Nr. 213, de 22/11/2021 e, igualmente,
coincidem com o material relacionado no SISCOFIS - Sistema de Controle Físico, no período
de 21/05/20218 a 02/02/21 (evento 111, DILIG2).
Desse modo, realizada a perícia avaliativa, a res furtiva foi avaliada em R$ 16.308,55
(dezesseis mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), consoante Laudo
Avaliativo, BI Nr 213, de 22/11/2021 (evento 48, LAUDPERÍ3). (APM, Evento 1).
Em 8/11/2022, o acusado foi regularmente citado (APM, Evento 38).
Em 29/11/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: Capitão
GUSTAVO BOEIRA RESTA, 2° Tenente PEDRO DE LIMA LIMANA, Capitão FAGNER
MARIANO DA SILVA NUNES e 1º Tenente VANDERLEY FENGLER (APM, Eventos
45, 46 e 47).
Em 8/3/2023, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa: 2º Sargento
MARCELO GHESTI DE OLIVEIRA e o ex-Cabo MAURI NUNES LOPES (APM, Eventos
95 e 98).
Em 27/3/2023, foi realizado o interrogatório do acusado (APM, Evento 112).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defesa
requereu a juntada de documentos, em especial: declarações que comprovam a propriedade
de alguns produtos encontrados, bem como da prensa hidráulica; cópia do livro de controle
de saída de material do depósito de suprimento (anos de 2020 e 2021); e reprodução das
guias de remessa. Ainda, a Defesa requereu a inspeção judicial do material e a realização de
exame pericial de letra e firma da listagem dos materiais, pois foi realizada manualmente e
não reconhecida pelo acusado (APM, Eventos 113 e 114); por seu turno, o MPM requereu a
realização de perícia complementar ao Laudo Avaliativo produzido no APF (APM, Evento
124).
Em 28/4/2023, o juiz deferiu o pedido do MPM, bem como os pedidos
defensivos, à exceção do pedido de inspeção judicial (APM, evento 127).
Na fase do art. 428, o MPM requereu a condenação do acusado, pela prática do
crime do art. 240, caput, c/c o § 5º do CPM; já a Defesa pugnou pela absolvição, nos termos
do art. 439, “a” (inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) e/ou “b” (não
constituir o fato infração penal), do CPPM (APM, Eventos 227 e 230).
Em 30/7/2024, o CPJ/Ex da 3ª Auditoria da 3ª CJM condenou o acusado, por
maioria (3x2), aplicando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
(APM, Eventos 254 a 258).
Irresignada, a Defesa recorre, tempestivamente, requerendo a reforma da
sentença, para absolver o apelante, nos termos das alegações escritas e, alternativamente, nos
termos do art. 439, “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM.
Doutra feita, mantida a condenação, pugna pela desconsideração das
circunstâncias do art. 69 do CPM, que aumentou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, pugnando pela minoração da pena (APM, Eventos 270 e 276).
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, o MPM manifesta-se pela manutenção da sentença recorrida
em sua integralidade (APM, evento 279).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (AP, Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
No entanto, entendo que a irresignação da Defesa não merece prosperar, pois,
conforme apontado no decisum, restou provada a autoria e a materialidade do fato.
DO INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
Depreende-se que a Defesa aponta, preliminarmente, que o Apelante não
elaborou a Lista de Bens Móveis ou Materiais Apreendidos, confeccionada no momento da
prisão em flagrante.
No entanto, como bem abordado pelo Parquet na 1ª instância e apontado pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), conforme consta nos esclarecimentos
complementares ao Laudo Complementar nº 008/2023, os peritos concluíram de forma
irrefutável que as rubricas foram feitas pelo Apelante:
Como peritos criminais “Ad Hoc”, elaboramos um laudo grafotécnico baseado no
maneirismo gráfico do acusado em utilizar a primeira letra da assinatura como rubrica.
Refuto a acusação de erro metodológico feita pela defesa, pois a análise não se limitou apenas
à comparação de padrões de rubricas.
A falta de coleta de padrões de rubricas não invalida a análise, pois a primeira letra da
assinatura ordinária do acusdo foi utilizada como um maneirismo gráfico identificado.
A análise foi consistente, concluindo que a rubrica é compatível com os padrões observados
nas demais assinaturas do acusado. [...] (Petição Criminal nº 7000122-75.2023.7.03.0303,
Evento 73, MANIF1) (Grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar, pois resta inconteste a autoria da rubrica pelo
Apelante.
DO MÉRITO
DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa aponta que, sob o pretexto de realizar a vistoria para a reforma do
PNR e motivados por perseguição, os militares do Pelotão de Obras do 2º RC Mec
ingressaram no imóvel para realizar a prisão em flagrante, a qual estaria eivada de vícios e
teria sido resultado de flagrante forjado, motivada por perseguição.
Contudo, a Defesa não foi exitosa na comprovação da perseguição, como bem
apontado na sentença:
(...) a Defesa não logrou comprovar satisfatoriamente as suas acusações, bem como não
apresentou nenhum motivo minimamente razoável que viesse a justificar a prática de tais
nefastos atos criminosos pelos militares do 2º RC Mec, movidos tão somente pelo intento de
prejudicar uma pessoa que, por sinal, eles viam como um bom militar. (...) (Grifo nosso)

Quanto à alegação de flagrante forjado (criado, preparado) não é razoável e nem
encontra respaldo nos autos pois, conforme demonstrado, durante a vistoria, foram
encontrados diversos materiais (APF, Evento 1, FLAGRANTE1, fls. 14 e 15), alguns com
etiqueta idêntica à usada pelo Sistema de Material do Exército (SiMatEx), motivo pelo qual o
Cap. RESTA solicitou a presença de militares do Pelotão de Manutenção para a análise do
material, momento no qual o 2° Tenente PEDRO DE LIMA LIMANA (Comandante do
Pelotão de Manutenção) verificou que os materiais ali encontrados estavam acondicionados
em caixas, com selos e numeração de identificação do Sistema de Material do Exército
(SiMatEx), resultando na prisão em flagrante do Apelante.
Nesse sentido, a substituição dos militares do Pelotão de Obras, pelos
Ten. LIMANA e 1º Tenente VANDERLEY FENGLER (do setor de Inteligência - S2),
tornou-se necessária, em virtude da experiência e do conhecimento sobre o material da OM.
Ainda, com relação aos supostos vícios no procedimento da prisão, em verdade,
como bem apontado na sentença, não foi vislumbrada situação de flagrância, pois não
estava enquadrado em uma das hipóteses do art. 244 do CPPM, sem qualquer relação
com a materialidade e a autoria do fato delitivo:
Não se nega que igualmente ocorreram falhas por ocasião da lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante, decorrentes, certamente, da ausência de formação jurídica e da pouca
experiência dos militares nesta seara. No entanto, tais erros de procedimento, devidamente
corrigidos pela referida Decisão de Evento 15 do APF, não se revelam suficientes a permitir
o raciocínio da ocorrência de "flagrante forjado”. Há uma enorme distância. [...] (Grifos
nossos).
Assim, o Juízo a quo decidiu pelo relaxamento da prisão, mesmo diante da
apreensão dos bens na residência do Apelante, local este que, em tese, somente ele e pessoas
de sua confiança teriam acesso.
Quanto à alegação de que a reforma seria pretexto para o ingresso no PNR,
segundo consta nos autos, o Capitão GUSTAVO BOEIRA RESTA, que era o Fiscal
Administrativo do 2º RC Mec, afirma que recebeu a determinação de seu superior hierárquico
para que realizasse inspeção nos Próprios Nacionais Residenciais (PNR) de nºs 2000 e 2007,
localizadas nos fundos da Organização Militar (OM), para levantar necessidades para
possível reforma.
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese não haver documento físico que comprove a ordem, diante do
contexto fático e probatório, e da realidade do dia a dia da caserna, onde muitas das
determinações são verbais, não há razões para duvidar da veracidade da determinação e da
finalidade da inspeção.
Outra questão apontada pela Defesa é de inépcia da exordial, diante da
imprecisão da data em que o Apelante passou a ser permissionário, pois não há, nos autos,
comprovação da concessão ou da entrega do PNR, tampouco se alguns dos bens apreendidos
já se encontrariam no imóvel antes de o Apelante ocupá-lo.
Ocorre que o Apelante era de fato o permissionário no momento da apreensão
dos bens no seu PNR e, tanto o era que, valendo-se de tal condição, autorizou o Cap. RESTA
a ingressar no PNR 2007 (APF, Evento 1, FLAGRANTE1, fl. 16).
Assim, não há que se falar em flagrante forjado ou de que o relaxamento da
prisão estaria relacionado à autoria e à materialidade do delito, pois este ocorreu por falta de
uma das situações de flagrância do art. 244 do CPPM.
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
A prova testemunhal aponta que, no momento da prisão em flagrante, houve
a confissão do Apelante de que teria subtraído os bens oriundos da oficina do 2º RC Mec.
O Cap. RESTA afirmou:
[...] foi perguntado o que ocorreu, respondeu que: durante uma inspeção das moradias n°
2000 e 2007, localizadas aos fundos deste Regimento, acompanhado pela equipe do Pelotão
de Obras, devidamente autorizado pelo Cь EP EDUARDO DAPPER NEUHAUS,
permissionário da morada nº 2007, ao adentrar ao recinto para realização de levantamento de
custos de adequação e reforma da mesma, durante a inspeção, constatou que havia pneus
empilhados na região da garagem e no quarto aos fundos da cozinha. Ao analisar os pneus,
verificou que os mesmos eram similares aos utilizados nas viaturas 5 Ton e Marruá. Entrou em
contato com o Cmt do Pel de Mnt, solicitando sua presença de modo a avaliar a procedência
dos pneus. Entrou em contato também, com o Cmt do Regimento, que determinou que fosse
acionado o Chefe da 2ª Seção. Enquanto aguardava os militares acionados, indagou o Cb
Dapper a respeito da origem dos pneus, respondendo que pertenciam a uma caminhonete que
havia vendido (modelo GM/S10).
Quando o 2º Ten Limana (Cmt Pel Mnt) chegou ao local, prontamente verificou que os
materiais ali encontrados (óleos, baldes de graxa, camburão de combustível, pneus, etc)
estavam acondicionados em caixas com selos com numeração de identificação do Sistema de
Material do Exército (SiMatEx). A partir desse momento, o Cb Dapper admitiu que os
materiais eram do depósito da oficina regimental e que havia subtraído os mesmos para uso
próprio. [...] (APF, Evento 1, fl. 9). (Grifos nossos).
Em juízo, o Oficial apontou que:
(...) mas ele assumiu a culpa, falou que foi, realmente, ele que trouxe essas peças e citou
também que havia um outro envolvido de fora do regimento que ele usou o termo
receptava peças, um cidadão ali, um civil de São Borja, da cidade de São Borja, que receptava
essas peças. (...) (APM, Evento 45, Vídeos 1 a 8). (Grifos nossos).
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta nos autos, a confissão foi confirmada por outros militares,
tendo afirmado o Ten. LIMANA que:
(...) conversamos eu juntamente com o capitão Resta e o Tenente Flenger, perguntando da
origem daquilo, como que aquilo tinha ido parar lá, porque era muito evidente que aquilo
tinha vindo do B Log devido às etiquetas do SIMATEX, sendo que nos materiais constavam,
inclusive, numeração escrito GR Guia de remessa número de tal ano que, inclusive, veio a
bater (...) a gente questionou como que surgiu aquilo (...) ele confessou para nós três que
aquilo ele tinha desviado lá da oficina (...) (APM, Evento 45, vídeos 08 a 14). (Grifo nosso).
O Ten. FENGLER também presenciou o fato:
(...) Respondeu ainda que presenciou o Cb Dapper admitindo que os materiais eram do
depósito da oficina regimental e que havia subtraído os mesmos para uso particular (APF,
Evento 1, item 1, fls. 09 e 10). (Grifos nossos).
(...) inicialmente ele estava muito nervoso, posteriormente ele admitiu que ele pegou o
material para utilizar na viatura dele (...) (APM, Evento 45, Vídeos 18 a 20). (Grifo nosso).
E o 1º Sargento DIEGO ROSA DE SOUZA assim afirmou:
(...) Respondeu que: após ter sido comunicado pelo Ten Fengler, se deslocou à moradia do Cb
Dapper onde também constatou que havia vários materiais (óleo, balde de graxa, camburão
de combustível, pneus, etc) similares aos utilizados no Pelotão de Suprimento/oficina
regimental, inclusive, com numeração de identificação do SiMaTEx. Respondeu ainda
que presenciou o Cb Dapper identificando alguns materiais como sendo do depósito da
oficina regimental e que havia subtraído os mesmos para uso particular (...) (APF, Evento 1,
item 1, fl. 10). (Grifos nossos).
Em que pese o Apelante não ter confirmado em juízo a confissão, as
declarações dos militares presentes estão em harmonia com o conjunto probatório, restando
comprovada a autoria do delito. Nesse sentido é o entendimento de Cícero Robson
Coimbra Neves, “[...] a confissão extrajudicial, ainda que retratada ou não admitida em
juízo, pode servir como elemento para fundamentar a condenação, desde que respaldada
por outras provas, ou seja, não se constitua em prova isolada [...]
1” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, em que pese a alegação defensiva de que as respostas
às diligências teriam sido insatisfatórias em confirmar a propriedade dos bens pelo Exército,
conforme apontado pelo MPM e corroborado pela PGJM, resta comprovada, nos autos, a
propriedade dos bens pela Administração Militar.
Segundo a teoria da amotio ou apphrensio
2, a consumação do delito de furto
ocorreu no momento em que os bens passaram ao poder do Apelante e, extrapolando a
tipicidade, ocorreu a posse mansa e pacífica, com a perda do poder sobre os bens pela OM
3.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado nesta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART 240 DO CPM. FURTO SIMPLES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. APLICAÇÃO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO
DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I.
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa do acusado contra a sentença que o
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenou a 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, pelo furto de 23
quilos de fio de cobre. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i)
definir se houve autoria e materialidade do crime de furto simples; (ii) estabelecer a validade
da confissão extrajudicial retratada em juízo; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da
bagatela imprópria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão do réu na fase inquisitorial, em
duas ocasiões, bem como trechos de seu interrogatório na fase processual demonstram seu
conhecimento e participação no furto dos fios de cobre. 4. A materialidade do crime é
confirmada pelo termo de apreensão dos 23 quilos de fios de cobre e pela perícia
realizada nos cabos furtados. 5. O delito de furto se consuma com a inversão da posse da res
furtiva, adotando-se a Teoria da Amotio, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou
desvigiada. 6. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, possui validade
probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente
caso. 7. O princípio da bagatela imprópria não é aplicável, pois a matéria não foi discutida
em primeiro grau, o valor da res furtiva não é irrisório (R$ 1.762,85, superior ao salário
mínimo da época) e a devolução do material não ocorreu por livre e espontânea vontade do
acusado. 8. A conduta do apelante demonstra desprezo pela coisa alheia e deslealdade,
justificando a reprimenda penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de
Julgamento: “1. A autoria e materialidade do crime de furto simples são comprovadas pela
confissão extrajudicial e demais elementos probatórios. 2. A confissão extrajudicial, mesmo
retratada em juízo, é válida como prova quando confirmada por outros elementos. 3. O
princípio da bagatela imprópria não se aplica quando o valor da res furtiva não é irrisório e a
restituição não é voluntária.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 240, caput; art. 240,
§ 5º; art. 9º, III, "a"; art. 84; art. 58; art. 240, § 2º; art. 76; CP, art. 33, § 2º, "c"; CPPM, art.
439, "c"; art. 439, "e"; CPP, art. 403, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp nº
1524450/RJ, Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 14/10/2015; STM. Apelação nº
7001158-17.2019.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
6/2/2020; Embargos Infringentes nº 0000286-63.2011.7.01.0101. Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 20/10/2016; Apelação nº 7000648-
96.2022.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicação: 20/6/2023.
(STM, Apelação Criminal nº 7000158-64.2024.7.11.0011, Relator(a): ODILSON SAMPAIO
BENZI, Revisor(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data De Julgamento: 16/10/2025, Data
De Publicação: 11/11/2025). (Grifos nossos).
Após a análise dos autos, tanto no âmbito investigatório (APF, Eventos 69 e
111), como no curso da ação penal (Evento 161, DILIG6), resta comprovada a propriedade
dos bens pelo Exército brasileiro:
Os itens da Seção 1 são tipicamente militares e fornecidos pela cadeia de suprimentos do
Exército Brasileiro, sendo de difícil acesso em lojas físicas ou em outros locais de comércio
desse tipo de material. Nos dois primeiros itens da seção 1 [saco de dormir e barraca iglu],
encontra-se etiquetas indicando os materiais como propriedade do Exército Brasileiro, além
de conter dados de compra do número do emprenho, ano dos produtos e aviso de venda
proibida.
De acordo com o exposto, pode-se verificar que os materiais da Seção 2 podem ser
encontrados nas diversas Organizações Militares do Exército Brasileiro, tanto como peças
de reposição, como para a própria realização de manutenção, como é o caso da prensa
hidráulica. Vale destacar que a descrição nas embalagens de alguns itens pode ser
relacionada aos diversos documentos já mencionados, indicando que os materiais
pertenciam ao 2º RC Mec e outros ao 9º Batalhão Logístico, neste último podemos verificar
que por se tratar de OM logística, pode-se inferir que o material foi adquirido pelo 9º B Log e
em seguida distribuído ao 2º RC Mec. (APM, Evento 161, DILIG6). (Grifos nossos).
Quanto, à prensa hidráulica, ao pneu Goodyear R16 e ao pneu Pirelli R20, em
que pese constarem na relação de bens devolvidos à OM, elaborada logo após a prisão e
assinada pelo Apelante (APM, Evento 69, DILIGENCIA2, fls. 30 a 32), o laudo pericial
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apontou que a prensa hidráulica apreendida no PNR seria de 15 toneladas (APM, Evento
137, LAUDO2, fl. 2), enquanto a prensa apontada na nota fiscal e de propriedade do 2º RC
Mec seria de 30 toneladas (APM, Evento 161, DILIG5, fl. 25). Tais fatos reforçam a dúvida
razoável quanto à propriedade do bem.
Da mesma forma, quanto aos pneus Goodyear R16 e Pirelli R20, a defesa não
apresentou documento que comprove a propriedade, mas tão somente fotos dos veículos
do Apelante, 1(uma) S10 e 1(um) caminhão, com pneus semelhantes (APM, Evento 113,
fotos 10 e 11).
A mera compatibilidade, sem comprovação de propriedade, esbarra nas provas
dos autos, pois, na Guia de Remessa, consta o envio de 2 (dois) pneus R20 do 9º B Log para
o 2º RC Mec (APM, Evento 161, DILIG5, fl. 8) e, no Relatório de Movimentação de
Depósito por Depósito, consta a saída de 2 (dois) pneus R16 (APM, Evento 161, DILIG4, fl.
50). Ainda, o laudo aponta que os pneus apreendidos são “novos e sem marcas de
uso” (APM, Evento 137, LAUDO2, FL. 2), o que causa surpresa, pois não é comum aos
proprietários de veículos armazenarem pneus.
Em complemento, muito esclarecedor é o depoimento do Major (Maj.)
FAGNER MARIANO DA SILVA NUNES, à época Capitão e encarregado da sindicância
instaurada para apurar os fatos relacionados à prisão e à possível falta de materiais no
depósito da oficina. Em juízo, ele apontou que, durante o procedimento, identificou alguns
bens como de propriedade do Exército, os quais, aqueles oriundos do 9º B. Log.
permaneciam no sistema e que somente a realização de contagem física seria possível
perceber a falta de alguns itens. Quanto aos bens que o Apelante alegou ser
proprietário, ele afirmou que, durante a sindicância, não foram apresentados os
documentos comprobatórios da aquisição (APM, Evento 45, Vídeo 14 ao 18 c/c APF,
Evento 69, DILIGENCIAS5).
Assim, diante das provas dos autos, mesmo considerando o princípio do in
dubio pro reo para os três itens e as falhas na cadeia de custódia, ainda assim, o Conselho
entendeu que o fato não teria o condão de desconstituir a autoria e a materialidade:
De qualquer forma, ainda que seja concedido ao réu o benefício da dúvida, considerando
que os pneus encontrados em sua residência seriam realmente de sua propriedade, não se
pode olvidar que da Relação de Materiais Apreendidos/Inventariados constam 31 (trinta e
um) itens. A materialidade delitiva, destarte, permanece configurada.
Igualmente pode ser concedido o benefício da dúvida no que diz respeito ao 29º item
da Relação de Materiais Apreendidos/Inventariados, qual seja, a prensa hidráulica.
[...]
Entretanto, igualmente ao quanto ponderado acima em relação aos pneus, não se pode
ignorar que foram 31 (trinta e um) os itens apreendidos.
Destarte, mesmo que se considere ter havido erro por parte da Administração Militar ao ter
incluído o "pneu Goodyear R16" (9º item), a "prensa hidráulica amarela" (29º item) e o
"pneu Pirelli R20" (10º item), na Relação de Materiais Apreendidos/Inventariados de
Evento 1, pgs. 14/15, do APF, ainda assim resta o seguinte questionamento: o que dizer dos
demais 28 (vinte e oito) itens ? [...]
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Realmente, ocorreram falhas nos procedimentos de preservação da cadeia de custódia,
certamente decorrentes da ausência da capacidade técnica necessária a um correto manuseio
da prova, o que enseja a conclusão no sentido de que os militares necessitam de maiores
instruções e esclarecimentos nesta seara. Entretanto, no entender da maioria deste
Escabinato, tais deficiências não lograram invalidar a prova como um todo, a ponto de
afastar a materialidade delitiva.
Destarte, a maioria dos integrantes do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército entende que os respeitáveis argumentos defensivos, ainda que acompanhados por
fotografias e por legendas explicativas, não lograram desfazer os elementos de prova
produzidos, ainda que com algumas falhas, pela Administração Militar. (Grifos nossos).
Quanto à tese de que a exordial acusatória teria como base prova testemunhal
contraditória e que não comprovaria a subtração dos bens pelo Apelante, não encontra
respaldo nos autos pois, como bem destacado pelo MPM em contrarrazões, a prova
testemunhal está em harmonia com as demais provas, em especial, com a
documental (fotografias, guias de remessa e as fichas geral de estoque).
A suposta contradição apontada pela defesa seria nos depoimentos dos Cap.
RESTA, Ten. LIMANA e Ten. FENGLER, quando comparados com o depoimento do
Subtenente SILVIO ROBERTO TAMIOSSO, encarregado do Pelotão de Obras.
Examinando os autos, extrai-se que o Cap. RESTA, na condição de condutor,
afirmou que o Apelante confessou o delito, admitindo que os materiais encontrados na sua
residência eram do 2º RC Mec, em sintonia com o depoimento do Ten. LIMANA e do Sgt
SOUZA, este em APF. Contudo, diferente do que aponta a tese defensiva, na verdade não
há contradição entre os depoimentos, pois o ST TAMIOSSO viu os materiais no PNR, mas
não identificou a origem ou teceu comentários sobre o fato, pois o Pelotão de Obras foi
substituído pelo Pelotão de Manutenção:
[...] Perguntado se durante tal inspeção ele identificou material/ferramental pertencente ao 2°
RCMec, respondeu que visualizou ferramentas, materiais e pneus, mas que não identificou
que eram pertencentes ao Regimento, pois a vistoria não tinha essa finalidade; Perguntado se
o Cb Dapper estava presente durante a inspeção, respondeu que sim, ele estava presente em
todos os momento; Perguntado se durante a vistoria notou que algum outro militar identificou
ferramentas/materiais do Regimento, respondeu que notou o Fiscal Administrativo ao
telefone, e que logo após, lhe deu a ordem para retornar ao Regimento com sua
equipe; Perguntado se o Cb Dapper assumiu alguma conduta durante a identificação do
material em sua residência, respondeu que não; Perguntado se poderia descrever
material/ferramental que o mesmo observou no imóvel (moradia nº 2007), respondeu que
não se recorda, somente dos pneus por serem volumosos; [...] (APF, Evento 48,
DILIGINCIAS2, fl. 13). (Grifos nossos e no original).
Assim, não assiste razão à tese defensiva de contradições nos depoimentos dos
Cap. RESTA, Ten. LIMANA e Ten. FENGLER, pois são uníssonos no sentido de que o ex-
Cb DAPPER confessou ser o autor da subtração.
DA SINDICÂNCIA PARA APURAR OS FATOS DECORRENTES DA PRISÃO E DO
CONTROLE DO MATERIAL
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alega que não houve qualquer notícia ou denúncia sobre a falta de
materiais antes da prisão e de que não houve flagrante do transporte dos bens.
No momento da prisão em flagrante, a Força terrestre tomou conhecimento da
apreensão dos bens no PNR, motivo pelo qual foi instaurada sindicância para verificar
possíveis faltas de bens do depósito, em relação ao SiMatEx e ao Sistema de Controle Físico
de Materiais da OM (SISCOFIS), sistema este que é usado desde 2019 para controle do
material de consumo.
O Maj. NUNES, encarregado da sindicância, apontou em juízo que o
procedimento foi anulado unicamente pelo fato de não ter sido realizada a intimação da
defesa técnica (APM, Evento 45, Vídeo 18).
Quanto à inexistência de flagrante do transporte, como bem apontado pelo
MPM, deve ser levado em consideração o fato do PNR estar localizado nos fundos da
OM (que facilita o furto “formiguinha”) e, como bem apontado em juízo pelo Ten.
FENGLER, com acesso direto à rua pela frente da casa e pelos fundos com acesso à OM
(APM, Evento 45, Vídeo 19).
Tal localização facilita o transporte sem revista (pois ainda dentro da área
militar), sendo inclusive plenamente possível que tenha realizado sozinho, conforme
depoimento do Maj. NUNES (APM, Evento 45, Vídeo 18).
Assim, mais uma vez sem razão a Defesa, diante da inconteste apreensão dos
bens no PNR no qual residia o Apelante, com a subsequente instauração de sindicância e
posterior constatação da falta dos materiais no depósito, fato este confirmado pelo conjunto
probatório, o que reafirma a autoria e a materialidade delitiva.
DA ALEGADA ADULTERAÇÃO, SUPRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PROVAS E
DAS RESPOSTAS AO MPM
A Defesa entende que houve adulteração, supressão e substituição de provas,
pois os bens apreendidos teriam sido colocados em depósito na OM, quando deveriam ter
ficado à disposição da justiça:
[...] Das referidas provas algumas foram suprimidas (sumiram), outras substituídas
(acrescidas) e outras foram adulteradas (acrescidas escritas à mão com canetão e coladas
etiquetas de empenho posterior à data da apreensão). [...]
Entretanto, ressalte-se que, em que pese a sentença ter apontado falhas nos
procedimentos de preservação da cadeia de custódia, o Conselho entendeu pelo
aproveitamento das provas, a exemplo dos laudos, pericial e avaliativo, e das guias de
remessa, conforme apontou a sentença:
Realmente, ocorreram falhas nos procedimentos de preservação da cadeia de custódia,
certamente decorrentes da ausência da capacidade técnica necessária a um correto manuseio
da prova, o que enseja a conclusão no sentido de que os militares necessitam de maiores
instruções e esclarecimentos nesta seara. Entretanto, no entender da maioria deste
Escabinato, tais deficiências não lograram invalidar a prova como um todo, a ponto de
afastar a materialidade delitiva. [...] (Grifos nossos).
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O aproveitamento das provas depende de sua legalidade, se produzidas de
forma legal ou decorrentes de atos legais, pois, no caso em análise, não há ilegalidade nas
provas, pois o ingresso no PNR foi autorizado pelo Apelante, em conformidade com o inc.
XI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), e
posteriormente descobertos e apreendidos os bens.
Nesse sentido, este Tribunal tem se manifestado quanto à desnecessidade de
mandado judicial, para ingresso em residência, quando haja consentimento do morador:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DPU. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. ARTS. 195 E 240, § 4º
E § 6ª, IV, DO CPM. ABANDONO DE POSTO E FURTO QUALIFICADO. PERÍODO
NOTURNO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IRREGULARIDADE NA APREENSÃO DA RES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. INGRESSO EM
RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO MORADOR. EXCEÇÃO DO ART. 5º, XI, DA CF À
INVIOLABILIDADE
DO
DOMICÍLIO.
PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PLEITO
MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 4º DO ART. 240 DO
CPM. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 240. DO CPM.
ACOLHIMENTO. PLEITOS DEFENSIVOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART. 195.
CRIME MEIO PARA A PRÁTICA DE FURTO. IN DÚBIO PRO REO. PRÁTICA DELITIVA.
INCERTEZA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CPM. ATENUANTES
GENÉRICAS. ART, 72, III, ALÍNEAS “B” E “D”, DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRESCRIÇÃO.
EX
OFFÍCIO.
DECLARAÇÃO.
PENAS
ESTABELECIDAS PARCIALMENTE ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. ARTS. 123, IV, 125, VI E VII, E ART. 129, TODOS DO CPM. DECISÃO
UNÂNIME. [...] 3. O ingresso à casa do indivíduo, a partir do seu consentimento, não se
traduz em violação, ainda que não haja mandado judicial, já que o próprio texto
Constitucional prevê essa excepcionalidade no art. 5º, XI. 4. Preliminar de nulidade da
Apreensão realizada com base em denúncia anônima, arguida pelas Defesas, rejeitada.
Decisão unânime. 5. [...] Já o crime de furto, tipificado pelo art. 240 do CPM, tutela o
patrimônio e tem por conduta nuclear a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia
móvel sem o conhecimento e o consentimento da vítima, invertendo a posse da coisa. [...]
Decisão unânime. 16. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. (Grifos
nossos) (STM, Apelação Criminal nº 7000122-95.2023.7.00.0000, Relator(a): LEONARDO
PUNTEL, Revisor(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 16/11/2023,
Data de Publicação: 09/01/2024).
Ainda, a Defesa apontou, como tese defensiva, que houve manipulação das
listagens, resultando em falhas no laudo avaliativo, elaborado por militar sem experiência, e
que a propriedade dos bens teria sido sugerida, e não afirmada, enquanto que outros bens,
alega que seriam do Apelante.
No entanto, conforme já mencionado no presente voto, tanto no âmbito
investigatório (APF, Eventos 69 e 111) como no curso da ação penal (Eventos 137,
LAUDO2, e 161, DILIG6), foi confirmada a propriedade dos bens pelo Exército, em que a
Defesa não logrou êxito na apresentação de documentos que realmente comprovassem a
alegada propriedade pelo Apelante.
Assim, não assiste razão à Defesa, pois não foi comprovada a supressão de
provas, assim como não foram apresentadas provas da propriedade pelo Apelante ou a pré-
existência de bens no PNR.
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DOS VOTOS
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alega que o ponto central do voto condutor do Juiz, que induziu outros
2(dois) Juízes, teria levado em consideração o lapso temporal impreciso de ocupação do
PNR, sem prova do fato típico, que restariam dúvidas sobre a propriedade dos bens pela
Administração Militar, bem como entende que diante da divergência, o Apelante deveria ter
sido absolvido.
Novamente não assiste razão à Defesa, pois conforme amplamente mencionado,
restou comprovada a materialidade (bens de propriedade do Exército) e a autoria do delito.
Quanto aos votos, conforme entendimento desta Corte, a decisão do Conselho é
pautada pela imparcialidade e pela individualidade do voto, em que todos os juízes decidem
pela livre convicção e com base nas provas dos autos:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO,
FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. ARTS. 251 E 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL COMUM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE POR MALFERIMENTO DO
PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E EQUIDISTÂNCIA DO JUIZ TOGADO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...] ACOLHIMENTO
PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. [...] O exercício
do livre convencimento pela Magistrada togada de primeiro grau não pode ser interpretado
como forma de influenciar os Juízes Militares como insinuou a Defesa constituída, pois, a
toda evidência, erigidos a essa condição na forma da legislação de regência, os militares
componentes do escabinato, tal como a própria Magistrada que presidiu o Conselho,
possuem as mesmas prerrogativas no que se refere, não só à imparcialidade, como também e
principalmente, ao livre convencimento, de sorte que não se podem macular as posições de
cada um dos integrantes do Conselho Especial de Justiça para o Exército pelo simples fato
de que concordaram com os fundamentos expendidos no pronunciamento da Juíza Federal
da Justiça Militar. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.[...]
(STM, Apelação Criminal n.º 7000832-86.2021.7.00.0000, Relator(a): CARLOS VUYK DE
AQUINO, Revisor(a): JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2022, Data de
Publicação: 02/09/2022). (Grifo nosso).
No caso, conforme bem apontado pelo MPM e corroborado pela PGJM, o
resultado do julgamento é a conjugação dos votos individuais, os quais, no caso, 3 (três)
Juízes entenderam individualmente pela condenação, pois as provas apresentam-se de
forma robusta, confirmando a autoria e a materialidade do crime.
Assim, não há razão na alegação de que o voto do juiz federal induziu ou
direcionou os demais juízes, o que pode ser confirmado pela divergência apontada na
decisão.
DA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
A Defesa requer a desconsideração do aumento de 1(um) ano e 4(quatro) meses
na pena-base, sob a alegação de que as provas dos autos não foram observadas no momento
da fixação da pena e da extensão do dano, bem como de que foi desconsiderada, pelo juízo, a
comprovação da propriedade de alguns bens.
Mais uma vez, não procede a alegação, pois conforme apontado na sentença, a
Defesa não logrou êxito em comprovar a propriedade dos bens apontados como do
Apelante.
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há razão na tese defensiva e encontra-se justificada a utilização
da extensão do dano na dosimetria da pena, conjugada à quebra da confiança, diante do
número significativo de bens listados, no total de 31 (trinta e um) bens apreendidos.
Tratando-se de condenação por furto qualificado, em razão da coisa furtada
pertencer à Fazenda Pública, não há dúvidas sobre o alto grau de reprovabilidade da conduta
imputada ao então Apelante.
A confissão do Apelante, testemunhada por 4 militares, somada à inversão da
posse dos bens, os quais foram encontrados no PNR, que servia de sua moradia e que dava
acesso tanto à OM como à rua, comprovam a autoria e a materialidade.
Quanto aos bens, e conforme apontado pela PGJM:
A r. Sentença teve o cuidado de desconsiderar, dos itens que foram encontrados na
residência do Apelante e em seu benefício, a "Prensa Hidráulica Amarela" (29º item), o "Pneu
Goodyear 265/70 R 16" (9º item) e o "Pneu 1000 R20 PIRELLI FG85" (31º item), mas a
descrição nas embalagens indicaram, sem margem de dúvidas, que 31 itens relacionados a
documentos comprobatórios pertenciam de fato, uns ao 2º RC Mec e outros ao 9º Batalhão
Logístico.
Por outro lado, como fartamente demonstrado na r. Sentença, bem como na pormenorizada
peça de Contrarrazões, a propriedade dos demais bens foi comprovada como sendo da
Administração Militar e, ao contrário do que argumenta da diligente Defesa, a ressalva da r.
Sentença não invalida as demais provas coletadas, conforme a peça processual
supratranscrita. (Grifos nossos).
A Defesa não conseguiu comprovar a propriedade dos bens, tão pouco de que
alguns deles já estariam no PNR antes de ser ocupado.
As demais alegações defensivas também não merecem prosperar, a exemplo do
suposto flagrante forjado e da supressão de bens, todas refutadas no presente voto.
Entretanto, entendemos que a exasperação promovida na sentença se revela
desproporcional, diante da jurisprudência firmada por esta Corte, impondo-se, nesse ponto, a
sua reforma parcial.
No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que o Juízo de primeiro grau
fixou a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acima do mínimo legal de
2 (dois) anos, previsto no preceito secundário do tipo, sob o fundamento de existirem 2 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 69 do Código Penal Militar.
Verifica-se, contudo, que, para cada circunstância judicial negativa reconhecida,
a sentença procedeu à elevação da pena-base na fração de 1/3 (um terço), critério que se
mostra dissociado da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte castrense:
APELAÇÃO.
AMEAÇA.
HOMICÍDIO
TENTADO.
MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CPJ. REJEITADAS. NULIDADE PELA
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REJEITADA. A juntada de manifestação judicial
pela DPU reveste-se de Razões Recursais Complementares às apresentadas, de modo que
admiti-las, nesse momento, subverteria por inteiro o sistema processual, o qual possui uma
concatenação de atos e prazos que devem ser respeitados por se tratar de normas cogentes, de
ordem pública, não podendo ser modificadas pela vontade das partes. Não obstante, matérias
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não sujeitas à preclusão para o estado-juiz, por serem de ordem pública, devem ser
analisadas. Inexiste no CPPM condição especial da ação para o prosseguimento do feito, a
saber: a condição de militar da ativa. Admiti-la, como requer a Defesa, seria atuar como
legislador positivo, violando regra de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo. O
simples licenciamento do agente não acarreta a incompetência desta Justiça Especializada
para julgar o processo, servindo de norte para a delimitação da competência do Conselho
Permanente de Justiça o princípio tempus regit actum. Pelas mesmas razões, não há que
aventar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito. Não há de
confundir, pois, aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora
foram militares, ocasião em que cometeram delitos. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
A Decisão do magistrado que indeferiu a prova, embora suscintamente, foi devidamente
motivada. No caso, o pleito defensivo já havia sido atendido, porém, diante da informação do
Comandante da Unidade Castrense, o Juiz-Auditor asseverou que a diligência já havia sido
efetuada e nada acrescentaria ao processo. Ademais, por força do princípio do prejuízo,
somente se cogita de nulidade nas hipóteses em que a falha apontada seja de extrema
seriedade, gerando manifesto prejuízo à parte, de modo que a sua não cassação importe em
grave risco à efetividade do devido processo legal processual e substancial, o que aqui não
ocorreu. O dolo da tentativa é exatamente o mesmo dolo encontrado na consumação. Isso
porque, na dicção do Código Penal Militar, o delito tão somente não se consuma por
circunstancias alheias à vontade do agente. Os fatos dos autos dão conta de que o sujeito
ativo consumou o crime de ameaça, e não praticou o delito de homicídio na forma tentada. No
tocante à dosimetria da pena, cediço não existir um critério insuscetível de críticas e apto a
solucionar todos os casos concretos levados ao cabo do Poder Judiciário. Sem embargo, a
tendência jurisprudencial e doutrinária é pela adoção do critério que estabelece uma
quantidade ideal - proporcional e razoável - de valoração para cada circunstância judicial
desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo), em regra, sendo que
o ponto de partida não será o termo médio, e sim o mínimo previsto em abstrato para o
tipo. Ademais, a aplicabilidade da pena-base insere-se em uma atividade de certa
discricionariedade judicial, uma vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas
matemáticas para a fixação da sanção, em atenção, inclusive, ao princípio constitucional da
individualização da pena. Concernente à aplicabilidade das agravantes do art. 70, inciso II,
alíneas l e m, do CPM, registre-se que os militares podem ter acesso a arma, material ou
instrumento de serviço sem a necessidade de estar em serviço. Não existe, pois, confusão entre
as agravantes, que, por opção legislativa, estão inseridas em alíneas diferentes justamente
para possibilitar a aplicação conjunta. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do
agente, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto.
Recursos não providos. Declaração da prescrição. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000013-82.2015.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 21/02/2017, Data de
Publicação: 16/03/2017). (Grifo nosso).
Com efeito, embora a dosimetria da pena não se submeta a critério puramente
aritmético e deva sempre atender às peculiaridades do caso concreto, mediante
discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, é igualmente certo que a
jurisprudência deste Tribunal tem admitido, como parâmetro de exasperação da pena-base, a
utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena
abstratamente cominada, para cada circunstância judicial desfavorável.
Assim, observando-se o sistema trifásico e a orientação consolidada por este
Tribunal, passa-se ao refazimento do cálculo da reprimenda.
1. Primeira fase:
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, consideradas as 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas
reconhecidas, impõe-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, adotando-se, porém,
como critério de aumento, a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial desfavorável, dentro
dos limites previstos em abstrato no tipo penal. Desse modo, a pena-base deve ser
redimensionada para 3 (três) anos de reclusão.
2. Segunda fase:
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem valoradas.
Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a confissão prestada no âmbito do Auto de Prisão em
Flagrante não deve ser reconhecida como circunstância atenuante, porquanto não se estava
diante de hipótese de autoria ignorada ou atribuída a terceiro, não se verificando, assim, os
pressupostos que autorizariam sua incidência para fins de mitigação da pena.
3. Terceira Fase:
Na terceira fase, não se identificam causas especiais de aumento ou de
diminuição de pena aptas a interferir no cálculo final da reprimenda. Por essa razão, a pena
torna-se definitiva em 3 (três) anos de reclusão.
Por conseguinte, devem ser mantidos os demais termos da sentença,
notadamente a não concessão do benefício do sursis, a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de incidente
de falsidade ideológica, por restar inconteste a autoria da rubrica pelo apelante; no mérito, de
dar parcial provimento ao apelo defensivo, para, mantida a condenação imposta pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, reduzir a pena
definitiva para 3 (três) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382304v5 e do código CRC 9815592d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 01/04/2026, às 11:09:34
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual penal Militar – Volume único. Salvador: JusPodvm,
2021, p. 851.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito militar – Volume único- 8ª ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora JusPODIVM, 2024. p. 1529.
3. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 3ª ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thompson Reuters
Brasil, 2024. p. 687.
7000234-78.2022.7.03.0303
40001382304 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR